Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-04.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003539-04.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK RODRIGUES MENDES - CPF: 083.187.161-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IAN PEREIRA COSTA - CPF: 083.530.531-79 (APELADO), RAISA LORANE DA SILVEIRA - CPF: 068.124.701-04 (APELADO), PAULA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.004.842-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), EDUARDO LIMA DE MOURA - CPF: 703.705.522-02 (ASSISTENTE), M. A. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO - CPF: 069.296.091-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LIMA DE MOURA - CPF: 703.705.522-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK RODRIGUES MENDES - CPF: 083.187.161-08 (APELANTE), IAN PEREIRA COSTA - CPF: 083.530.531-79 (APELANTE), RAISA LORANE DA SILVEIRA - CPF: 068.124.701-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONTUNDENTES – TRABALHO INVESTIGATIVO PRÉVIO – MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR E APREENSÃO CUMPRIDO COM ÊXITO – APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA COMPROVADA –
PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS SENTENCIADOS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM – APELO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – MENORIDADE COMPROVADA – PROCEDÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE E HÁBIL – TERMO DE QUALIFICAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO AFETO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECRUDESCIMENTO, POR CONSEQUÊNCIA, DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Recurso Defensivo
. Estando comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é
assente na jurisprudência e doutrina que as palavras firmes e coerentes de testemunhas policiais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, a exemplo do trabalho investigativo prévio, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade e totalmente isolada, inclusive em dissonância às palavras dos outros sentenciados.

Havendo provas coerentes a respeito do vínculo estável e permanente, e com caráter de sociedade para o exercício da traficância, torna-se inviável a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, quando as circunstâncias concretas dos autos indicam que os indivíduos vinham se dedicando ao tráfico de drogas, inclusive como meio de vida, além de estarem inserido em contexto de associação para o exercício da traficância.

Recurso Ministerial
. De acordo com a linha intelectiva contida na Súmula 74/STJ, a comprovação da menoridade requer prova hábil, o que pode ser compreendido que não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, a exemplo da qualificação perante a autoridade policial, que inclusive determinou a abertura de procedimentos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente para apurar o envolvimento do infrator na atividade ilícita da traficância.

Com a majoração das reprimendas dos indivíduos, que, por consequência, ultrapassou o
quantum
de 8 anos de reclusão, por força do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, outro não deve ser o regime inicial de cumprimento de pena, senão o fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1003539-04.2021.8.11.0045, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Lucas do Rio Verde, Danieli Aparecida Vieira Bueno,
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa
foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

O feito foi desmembrado em relação à acusada Danielli Aparecida Vieira Bueno, e, após ultimada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, afastando, no entanto, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e, via de consequência, aplicou-lhes as reprimendas individuais e idênticas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 dias-multa (Id. 126577364, pp. 1-21).

O representante ministerial demonstrou inconformismo com os termos do édito condenatório e interpôs seu apelo, no qual pede, nas razões recursais anexas (Id. 126577368), que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, em relação a todos os sentenciados, sustentando, em detrimento do entendimento do magistrado singular, que ficou devidamente comprovada a idade (menoridade) do menor infrator, por meio de documento hábil, e, por fim, pede o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrapartida, os sentenciados foram devidamente intimados, e apenas
Erick Rodrigues Mendes
manifestou interesse recursal.

A Defensoria Pública estadual, contudo, interpôs recurso de apelação em prol de todos os sentenciados, almejando em suas razões recursais (Id. 126577398), a absolvição de
Erick Rodrigues Mendes
quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando que a condenação foi lastreada apenas nas declarações isoladas dos policias militares que atuaram no feito, que presumiram que ele estaria envolvido com a traficância, sem indicar nenhum elemento probatório acerca da efetiva atividade ilícita.

Por outra vertente, pugna pela absolvição de todos os sentenciados em relação ao crime de associação ao tráfico, por entender que não ficou configurada a união estável e permanente dos envolvidos na mercancia de drogas.

Pede ainda, que seja aplicada a especial minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que, ao que se comprovou, eles são todos primários, sem antecedentes criminais, não integram organização criminosa, e não são dedicados às atividades criminosas.

Por fim, prequestiona a matéria.

De outro norte, em suas contrarrazões recursais (Id. 126577400) a defesa refuta os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto pelo
parquet
.

Igualmente, o representante ministerial, em suas contrarrazões (Id. 126577403), rebates os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento

do recurso defensivo
, e pelo
parcial provimento do recurso ministerial
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE ERIK RODRIGUES MENDES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. OS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS AOS AUTOS COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. A ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO. 2. PLEITO COMUM. 2.1 ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADO O DOLO DOS APELANTES DE SE ASSOCIAREM COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE O TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO PELOS RÉUS ENVOLVIA PESSOA MENOR DE 18 ANOS. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. APELANTES NÃO REINCIDENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NÃO NEGATIVADA. REGIME PRISIONAL FIXADO CONFORME O QUANTUM DA PENA ESTABELECIDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.”
(Id. 131930654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
Danieli Aparecida Vieira Bueno,
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa
foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

A inicial acusatória narrou que:

“(...) uma equipe integrada por policiais civis e militares vinha investigando há vários meses IAN PEREIRA COSTA, RAISA LORRANE DA SILVEIRA, ERICK RODRIGUES MENDES, DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO e os adolescentes suso indicados pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe, sendo certo que, durante as investigações, os policiais descobriram que parte do grupo havia se mudado para esta comarca a mando de traficantes chefes da facção criminosa “Comando Vermelho” para realizar a comercialização de drogas, assim como tratar de negócios ilícitos da referida facção e realizar a repartição de valores obtidos com a venda de entorpecentes entre eles e a referida organização criminosa.

Ademais, após a realização de campanas, os policiais também avistaram por diversas vezes todos os increpados e os menores realizando a venda de drogas em frente a moradia, assim como ocultando e buscando drogas nas imediações da mata localizada na região conhecida como “pedreira”.

Infere-se do caderno investigativo que, os denunciados também tinham a função de dar “salve” em desafetos da facção criminosa “Comando Vermelho”, expressão esta a consistir, em suma, na prática de torturas e assassinatos.

Desta forma, na data dos fatos, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar deslocaram-se até a residência dos implicados IAN PEREIRA COSTA, RAISA LORRANE DA SILVEIRA, ERICK RODRIGUES MENDES, DANIELI APARECIDA VIEIRA BUENO e dos adolescentes, para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Desponta do caderno investigativo que, ao chegarem no local, e realizarem minuciosa busca, os agentes policiais localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 01 (um) prato com resquícios de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, no quarto onde estava ERICK e o menor Eduardo; 01 (uma) pedra de substância análoga à pasta base de cocaína na lateral do sofá que estava na sala/cozinha, que havia sido escondido pela denunciada RAISA, sendo que a referida ação fora avistada pelos policiais; 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta base de cocaína próximo aos pertences da increpada DANIELI; 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína na parte externa do quarto da imputada RAISA e do adolescente Mateus; 01 (uma) porção de substância análoga a maconha na geladeira da casa; 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína no corredor da moradia; sendo as referidas substâncias, proscritas no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações. (Vide termo de apreensão de fl. 19 – id. 56906041).

Ao arremate, cumpre ainda salientar que foram encontrados no local outros objetos indicativos da prática de tráfico de drogas, tais como 01 (uma) balança de precisão, a quantia total de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) colher com resquícios de entorpecentes; além de 04 (quatro) aparelhos celulares (Vide termo de apreensão de fl. 19 – id. 56906041).

Por tais motivos, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos ora denunciados, bem como apreendeu os jovens infratores Mateus Augusto Oliveira da Silva e Eduardo Lima de Moura, encaminhado-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Evola-se ainda dos autos que fora encontrado com o menor Eduardo, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, escondido em suas partes íntimas, quando este já estava na Delegacia. (...)”
(Id. 126577239, pp. 1-4).

Também como já consignado no relatório, o feito foi desmembrado em relação à acusada Danielli Aparecida Vieira Bueno, e, após ultimada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, afastando, no entanto, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e, via de consequência, aplicou-lhes as reprimendas individuais e idênticas de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 dias-multa (Id. 126577364, pp. 1-21).

Inconformados, o Ministério Público e a Defensoria Pública estadual, representando os interesses de todos os sentenciados, interpuseram seus apelos.

Primeiramente, passo à análise do
recurso defensivo.

Busca-se, inicialmente, a absolvição de
Erick Rodrigues Mendes
quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, que a condenação foi lastreada apenas nas declarações isoladas dos policias militares que atuaram no feito, que presumiram que ele estaria envolvido com a traficância, sem indicar nenhum elemento probatório acerca da efetiva atividade ilícita.

Contudo, não prosperam seus argumentos.

A materialidade delitiva, embora não questionada, encontra-se devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 126577212, pp. 4-10), termo de exibição e apreensão, acompanhado de registros fotográficos (Id. 126577212, pp. 19-21), exame preliminar de constatação de droga (Id. 126577212, pp. 23-24), relatório da autoridade policial (Id. 126577210) e laudo pericial preliminar e definitivo (Id. 126577289, pp. 1-4 e 126577292, pp. 1-5).

Quanto à autoria atribuída a
Erick Rodrigues Mendes
também não tenho dúvidas a respeito.

Verifica-se dos autos que os indícios do envolvimento do apelante com os demais traficantes já surgiram no relatório prévio de investigação da polícia civil, n. 145/2021, elaborado em 22.2.2021, o qual consignou o seguinte enredo fático:

“(...) há alguns dias recebemos informações de que membros da facção criminosa Comando Vermelho estão residindo em uma casa situada na Avenida Brasil, ao lado do supermercado Baitaca, e que lá está havendo movimentação de diversos traficantes. Destarte, passamos a investigar o local e seus moradores e descobrimos que, de fato, trata-se de uma casa situada aos fundos de uma empresa, na qual reside o adolescente Eduardo Lima de Moura, vulgo “De menor”. Também confirmamos que a casa é usada por traficantes da referida facção criminosa e que parte do grupo teria sido enviado a esta cidade pelos traficantes presidiários vulgo “Nemo” e Geniffer Gil Rodrigues. Entrevistamos usuários de drogas e informantes e após visualizarmos diversas pessoas suspeitas indo e saindo do local, seguimos alguns desses suspeitos e fizemos abordagens em dias e momento distintos e descobrimos que frequentam a casa as seguintes pessoas, a fora outras que ainda não identificamos:
Erick Rodrigues Mendes
(adulto), Mateus Augusto Oliveira da Silva vulgo Tubarão (adolescente), Danieli Aparecida Vieira Bueno, adolescente. Ao entrevistar estes suspeitos descobrimos que todos eles são oriundos de outras cidades e que chegaram a esta cidade fazia pouco tempo. Todos possuem registros policiais. Nas abordagens que fizemos nós não encontramos drogas com os suspeitos, porém todos foram avistados atendendo a usuários de drogas e entregando algo a eles, assim como fazem os traficantes.

(...)

Sendo assim, continuaremos a investigar os suspeitos, haja vista que as informações de que eles fazem parte de uma associação de pessoas ligadas ao tráfico de drogas nos parece bastante verossímil, ainda mais porque já temos como comprovado que os líderes do tráfico de drogas nesta cidade estão utilizando adolescentes infratores e criminosos vindos de outras cidades para aqui traficarem.”
(Id. 126577212, p. 12).

Após demais diligências, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca domiciliar e apreensão, o que foi deferido pelo magistrado singular.

Durante o cumprimento da diligência policial, os investigadores de polícia civil lograram êxito em encontrar no local uma porção de cocaína, duas porções de maconha, quatro porções de pasta-base de cocaína, além de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) em espécie, uma balança de precisão, um prato e uma colher com resquícios de maconha – tudo devidamente descrito no auto de exibição e apreensão (Id. 126577212, pp. 19-21).

Ressalto, quanto à prova oral, que o investigador de polícia Joicimar da Silva Nascimento (Id. 126577212, pp. 28-31), e o policial militar João Adelar Godois (Id. 126577212, pp. 32-33), ouvidos na fase inquisitorial, corroboraram os termos do relatório de investigação e ainda trouxeram detalhes sobre o exercício da traficância desenvolvido pelos sentenciados.

Nessa toada, o investigador Joicimar declarou que na data do cumprimento do mandado judicial uma equipe integrada por policiais civis e militares flagrou os indivíduos apontados na denúncia, dentre eles o ora apelante
Erick Rodrigues Mendes,
e ainda os adolescentes Eduardo Lima de Moura e Mateus Augusto Oliveira da Silva em poder de drogas, balança de precisão, produtos estes destinados ao tráfico ilícito de drogas, e valores em dinheiro angariados com a traficância, e que a equipe não tem dúvidas quanto as fatos narrados pois
durante os meses de vigilância e diligências
, viram os indivíduos traficando, levantaram seus antecedentes, cruzaram informações, entrevistaram usuários de drogas, informantes ligados ao Comando Vermelho e, após tudo isso, diligenciaram à casa de Débora e Rayssa, em cumprimento ao mandado judicial, sabendo que os demais indivíduos estavam também residindo naquela residência.

Destaco demais excertos:

“(...) os conduzidos ERICK RODRIGUES MENDES, DANIELI APARECIDA BUENO e outros criminosos se instalaram no Bar do Serginho, onde residiam as investigadas DÉBORA BIANCA NELCI PINO DA SILVEIRA e RAISSA LORRAYNE DA SILVIRA, estas que juntamente com os demais mencionados passaram a traficar no local, o qual já é bem conhecido por servir de ponto de tráfico de droga ilícitas; (...) QUE como já havia sido mencionado, parte do grupo de criminosos veio de fora desta cidade com o fim específico de traficar drogas, em especial ERICK RODRIGUES MENDES, que veio de Cáceres/MT; (...) QUE adentrando a residência alvo desta investigação, qual seja, Rua Tupã, nº 1851-E, Bairro Rio Verde, no primeiro quarto foram encontrados, deitados, sobre colchões que estavam no chão ERICK RODRIGUES, e o adolescente EDUARDO LIMA e próximo a ERICK, perto de sua cabeça, foram encontrados 01 porção de cocaína envolta em plástico, e acima de sua cabeça, sobre um móvel pequeno, foi encontrado 01 prato com restos de cocaína, e no bolso do shorts dele foram encontrados R$ 65,00 em notas trocadas; QUE com EDUARDO LIMA, que estava aos pés de ERICK, foram encontrados R$ 20,00 e quando EDUARDO foi submetido a busca minuciosa, já nesta Delegacia de Polícia, foi encontrado 01 pedra de pasta base de cocaína que estava em suas partes íntimas; QUE no mesmo quarto foi encontrado, sobre o guarda-roupas, 01 porção de maconha (7,8g) envolta em plástico filme; (...).”

No mesmo sentido foram as declarações inquisitoriais do PM João Adelar.

De outro lado, os quatro indivíduos presos na ocasião do cumprimento do mandado de busca domiciliar, ao serem submetidos ao interrogatório perante a autoridade policial, reservaram-se no direito de permanecer em silêncio (Id. 126577206, pp. 10-12, 17-19, 24-26, 32-34).

Contudo, o adolescente Eduardo Lima de Moura, também apreendido naquela ocasião, inclusive no mesmo quarto em que estava o apelante, relatou perante a autoridade policial que, de fato:

“(...) todos que estavam na casa nesta manhã são traficantes e pegam drogas para revender; Que não estão vendendo drogas na casa, e sim nas redondezas; (...) Que atualmente vive do tráfico de drogas; Que frequenta a casa da mãe de Rayssa, alvo das investigações, há cerca de 09 meses; Que nenhum dos conduzidos trabalha, todos estão vivendo de comprar e vender droga (...).”
(Id. 126577206, pp. 3-4).

Confere-se, somente das provas inquisitoriais, que ficou incontroverso que houve trabalho investigativo da polícia civil, concluindo que
Erick Rodrigues,
ora apelante, e demais denunciados estariam efetivamente exercendo a traficância, e, de posse de mandado de busca domiciliar, comprovou-se a existência de drogas “em depósito”, as quais eram destinadas a mercancia ilícita, conforme inclusive confirmou um dos adolescentes apreendidos também naquela oportunidade.

E não é só. Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes estatais confirmaram todo o enredo fático-probatório narrado na esfera policial, convalidando as provas produzidas naquela primeira oportunidade, o que torna a sentença condenatória justa, e em observância ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, dou ênfase às declarações do investigador de polícia civil Valdir Braga Martins, que, por sua vez, relatou, com riquezas detalhes, como decorreram as investigações prévias, ressaltando, dentre diversos fatos, que tiveram conhecimento de que a facção criminosa “comando vermelho” havia enviado para aquele município de Lucas do Rio Verde, cerca de trinta pessoas, dentre elas, também adolescentes, para dominar o comércio de drogas naquela cidade, e esses indivíduos se instalaram em determinadas residências, as quais foram identificadas e reconhecidas pelo trabalho investigativo, e, no caso específico dos autos, mencionou expressamente que o apelante
Erick Mendes,
a Daniela, vulgo “Preciosa”, e Ian Pereira Costa estavam envolvidos com a venda de drogas, contando com auxílio de adolescentes, bem como ele estava instalado e residindo na casa da cosentenciada Raissa.

O investigador Valdir ressaltou ainda que:

“(...) a gente viu como era a conduta deles, vimos que havia uma divisão de tarefas, no sentido de que uns vendiam drogas e outros cuidavam da casa... a droga era vendida dia e noite... vimos que os adolescentes também eram utilizados nessa vigilância... vimos que eles colaboravam uns com os outros para a ocultação da droga... vimos que eles buscavam de forma fracionada essa droga na região da pedreira... nós tivemos lá duas ou três vezes... fizemos as imagens deles, fotos deles, em abordagem que fizemos lá (...) então durante esses monitoramentos, essas vigilâncias que ocorreram, especialmente nos últimos quarenta e cinco dias após que a gente viu que todos estavam realmente unidos ali com o mesmo fim de traficar drogas, vimos que havia entre eles uma comunhão de propósitos que era estável era duradoura, como eu disse, eles vigiavam o local, davam suporte um ao outro... e lá eles vendiam, todos ali na casa e imediações... havia ali repartição de tarefas nessa distribuição de drogas, de maneira que, ciente de todas essas informações, como já tínhamos feito relatório policial sugerindo que fosse pedido busca lá... já imaginávamos que teríamos resultado melhor... nesse dia eu estava cumprindo busca em outro local... nossos colegas, policiais civis e militares foram até lá, e lá conseguiram surpreender os réus na posse de drogas... eu já sabia de todo contexto, tinha participado das investigações... já tínhamos identificado todos eles, o que eles faziam... sabíamos e tínhamos visto o
Erick
vendendo drogas, tanto na casa... como na frente da casa lá da Raíssa, tínhamos visto a Raíssa fazendo entregas de drogas, tínhamos visto a irmã dela, tínhamos visto os adolescentes... além de tudo a Raíssa, ela cedeu a casa dela para que todas essas pessoas fossem lá, vender drogas... havia uma associação de todos eles... eu não preciso inventar nada... são fatos... igualmente eu posso afirmar com convicção, com bastante tranquilidade, que nós visualizamos o
Erick
vendendo drogas... então, nós aqui da polícia civil estamos bastante tranquilos... por isso afirmo que todos os réus... nessa denúncia... eram traficantes de drogas... (Questionado sobre a conduta específica do apelante
Erick
, o investigador respondeu)... ocultava droga, vendia droga, buscava droga lá na pedreira, juntamente com o Ian... ninguém trabalhava, ninguém fazia nada... a não ser vender drogas (...).”
(Relatório de mídias – Id. 126577362).

Seria até mesmo desnecessário demais prolongamentos sobre a prova produzida. No entanto, para estancar qualquer dúvida a respeito da autoria delitiva, reproduzo as declarações do policial militar João Adelar Godois Santana, já devidamente transcrito nas contrarrazões recursais:

“a) que o Lucas Brites assumiu a liderança, e os rapazes (réus) chegaram em Lucas do Rio Verde; que perto do Baitaca era o local onde os acusados guardavam drogas, faziam a distribuição e ajudavam a vender perto do Bar do Serginho, local conhecido pela venda de drogas; que devida a ação da polícia, os acusados mudaram para o Bar do Serginho, onde passaram a comercializar entorpecentes; que viram os réus juntos, se revezando na venda de drogas; b) que no dia que foi realizada a busca e apreensão encontraram deitado no primeiro quarto o acusado
Erick
e o adolescente Eduardo Lima; que próximo a cabeça do réu
Erick
havia uma porção de cocaína e mais ao lado tinha um prato com cocaína, prato utilizado para virar cocaína para vender; que sobre o guarda-roupa nesse mesmo quarto, tinha uma porção de maconha; que o adolescente Eduardo estava dormindo atravessado nos pés do réu
Erick
no colchão no chão; que antes de irem para o quarto mencionado perceberam que Raisa e Mateus que estava no outro quarto abriram a janela, o que levou a crer que haviam jogado uma porção de pasta base antes de entrarem no local; c) que Raisa ao se deslocar até a sala trouxe escondido uma porção de pasta base e posteriormente tentou esconder a substância na dobra do sofá; que no quarto do Mateus e Raisa foi encontrado dinheiro e fora da janela uma porção grande pasta base; que no quarto de Raisa e Mateus dormia Preciosa; que no guarda-roupa de Danieli foi encontrado mais drogas; que na casa de Ian, foi encontrado pedaços de embalagens de drogas e enterrado no chão pasta base de cocaína, além de uma balança precisão e uma porção de maconha dentro do congelador da casa; d) que o Ian pegava droga na companhia dos adolescentes; que cada acusado tinha uma equipe e se revezavam na frente para vender drogas, e dando proteção para o outro; que posteriormente os acusados vendiam os lucros da venda de drogas; que Raisa ficava na casa, abrigava pessoas na casa para fazer ponto; que os acusados foram avistados indo até o esconderijo buscar drogas, saindo da beira da pedreira, chegavam no terreno em frente ao bar do Serginho e deixava a droga escondida lá; que dividiam o entorpecente em quantidades pequenas e ficavam vendendo no local durante a noite; que cada um formava uma equipe e depois dividiam lucros; que
Erick
foi mandado para Lucas do Rio Verde através do ‘Nemo, e ele ajudava a gerenciar a comercialização de drogas; que
Erick
era o braço direito de ‘Nemo’ nesta cidade;” (João Adelar Godois Santana)”
(Id. 126577403, p. 8).

Como visto, as declarações dos agentes estatais são seguras e em conformidade com o que disseram na fase investigativa, ao passo que, a versão trazida pelo apelante, em Juízo, é totalmente inverossímil.

Erick Rodrigues Mendes
, na fase judicial, apresentou respostas totalmente evasivas e um tanto quanto desconexas. Contudo, pode ser extraído de sua fala, que ele confirmou que estava residindo naquela casa há mais de um mês, alegando que era apenas usuário de drogas; disse que todos estavam usando droga; que pegaram de um guri; que só andava junto com o adolescente Matheus, o qual vendia drogas, mas andavam juntos só “para curtir”; que não ajudava a preparar a droga e tão pouco ajudava a vender; os demais envolvidos que foram presos vendiam drogas, mas cada um vendia a sua; que ganhava a droga para usar, sem precisar pagar nada.

A cosentenciada
Raissa Lorane da Silveira
, em Juízo, de maneira diversa, disse que o apelante havia chegado de Várzea Grande há apenas dois dias, apenas para “curtir” e nada esclareceu se ele vendia ou não drogas, ressaltando que ela vendia drogas, porém sozinha.

Portanto, sem grandes esforços, é evidente que a negativa de autoria não encontra espaço diante das demais provas apresentadas, não só porque isolada, mas também porque deveras descabida.

Vale dizer que o apelante, assim como os demais sentenciados foram uníssonos em dizer que não possuem “nada contra” os policiais. Em outras palavras, a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem qualquer interesse para, falsamente, incriminar o apelante.
Daí porque a credibilidade que merecem, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos, e em nada lhes favorecem uma falsa acusação contra aqueles indivíduos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (...)”.
(STJ – HC 223.086/SP – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – julgado em 19.11.2013).

Incabível, diante desse cenário, e sem a necessidade de mais ilações sobre a questão, falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.
Logo, a condenação de
Erick Rodrigues Mendes
, pelo crime descrito no artigo 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida.

E, conforme as declarações já transcritas, vejo que melhor sorte não assiste aos apelantes quanto ao pedido comum – absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico – artigo 35
, caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A infração penal em foco exige a vontade de reunião e de organização de pessoas, em caráter estável, com o desiderato de praticar o narcotráfico.

Corroborando esse entendimento, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 366).

Dito isso, entendo que ficou devidamente comprovado dos autos a união estável, duradoura e permanente entre os apelantes, inclusive com adolescentes infratores, como já adianto, bem como a divisão de tarefas.

Com efeito, além de haver informações de que naquela residência funcionava a malfadada “boca de fumo”, ficou evidenciado do trabalho investigativo – corroborado pela prova oral – que os apelantes se revezavam no comércio do entorpecentes, o qual era exercido por todos eles na mesma localidade, de modo que, como bem elucidou o investigador de polícia Valdir Braga Martins, é cediço que nenhum vendedor de drogas pode vender a substância em ponto que pertence a outro traficante, senão quando estão agindo em associação.

Ademais, as provas revelam que eles se revezavam na busca de drogas, em porções fracionadas, e também na vigilância do local, além do que, de extrema relevância, comprovou-se que eles eram revendedores, intimamente ligados a demais lideranças da facção criminosa “comando vermelho”, e estavam ali naquele município, numa espécie de “contratados” para comandar o tráfico naquela região.

Portanto, estando devidamente comprovado o
animus
associativo, com a divisão de tarefas entre os agentes não há falar em mero concurso ocasional de agentes no tráfico de drogas.

Nesse sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Comprovando-se que a apelante e terceira pessoa se associaram, de forma permanente e estável, mediante a divisão de atribuições, para a prática do comércio ilegal de drogas, inviável se falar em absolvição do delito tipificado no art. 35 da Lei 11343/06. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 127090/2012 – 3ª CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 14.8.2013).

Dessarte, a condenação pelo delito descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 também deve ser mantida.

Por fim, entendo que os apelantes não são merecedores da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Não se pode desprezar o envolvimento de todos eles com organização criminosa, além do que, como se verifica dos autos, nenhum deles exercia atividade lícita, ou seja, estavam desempregados, de modo que não é desmedido afirmar que estavam fazendo do tráfico de drogas o meio para suas subsistências.

Se não bastasse, estando devidamente confirmada a condenação pelo crime de associação ao tráfico, torna-se inócua a discussão aprofundada a respeito, pois conforme entendimento consolidado nesta Corte:

“(...) a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenada também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 67129/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 13.2.2019).

Do Recurso Ministerial.

Segundo o
parquet,
deve ser reconhecida e aplicada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, em relação a todos os sentenciados, sustentando, em detrimento do entendimento do magistrado singular, que ficou devidamente comprovada a idade (menoridade) dos menores infratores envolvidos na malfadada traficância, por meio de documento hábil.

Com razão.

Observa-se que durante a fase inquisitorial produziu-se os termos de declarações prestadas pelos menores, nos quais ficaram consignados que Eduardo Lima de Moura e Matheus Augusto Oliveira da Silva, vulgo “Zé Pequeno”, possuíam
,
à época dos fatos, respectivamente, 17 e 15 anos de idade (Id. 126577206, pp. 3-4 e 6-7).

Nos referidos termos mencionados, confere-se que a autoridade policial consignou a data de nascimento dos indivíduos, a filiação, e em relação ao menor
Eduardo Lima de Moura
registrou também o número de seu CPF.

Ademais, foi formalizado o termo de compromisso e responsabilidade referente à entrega dos adolescentes aos seus responsáveis legais (Id. 126577206, pp. 5 e 8), bem como, segundo consta no relatório final da autoridade policial, foi determinada a instauração dos procedimentos necessários para apuração do envolvimento dos adolescentes em atos infracionais (Id. 126577210, p. 6).

Seguindo esse panorama, tem-se que as documentações lavradas na esfera policial são dotadas de credibilidade, de modo que na dicção da Súmula 74/STJ, a comprovação da menoridade, não se restringe à apresentação de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública.

Nesse sentido:

“(...) 2. A condenação pela prática do crime de corrupção de menores exige, nos termos da Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da menoridade por documento hábil. Porém, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser dispensável a juntada da certidão de nascimento do corrompido, podendo a menoridade ser comprovada por outros meios de prova. 3. Apelo desprovido.”
(TJ
/
DF – 20150910143952, Relator: Romão C. Oliveira, 1ª Turma Criminal, DJe 22.8.2016)

Portanto, entendo que está satisfatoriamente configurado o envolvimento de adolescentes nas práticas criminosas atribuídas aos sentenciados, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei Antidrogas.

Por consequência, faz-se necessária a retificação das reprimendas.

I - Tráfico de drogas – Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A todos os sentenciados foram aplicadas as reprimendas, idênticas, de 5 anos de reclusão.

Logo, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei Antidrogas, majoro as respectivas reprimendas em 1/6, fixando-as, individualmente, em
5 anos e 10 meses de reclusão,
e
583 dias-multa.

II - Associação ao Tráfico de drogas – Art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A todos os sentenciados foram aplicadas as reprimendas, idênticas, de 3 anos de reclusão.

Logo, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei Antidrogas, majoro as respectivas reprimendas em 1/6, fixando-as, individualmente, em
3 anos e 6 meses de reclusão,
e
816 dias-multa.

Por consequência estabeleço as penas idênticas, individuais e definitivas de
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa,
em
9 anos e 4 meses de reclusão,
e pagamento de
1.399 dias-multa.

Evidentemente, por força do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, outro não deve ser o
regime inicial
de cumprimento de pena, senão o
fechado.

Por todo o exposto, em parcial simetria ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso defensivo
, e
dou provimento ao recurso ministerial
, para fazer incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e, via de consequência, fixo as reprimendas idênticas, individuais e definitivas de
Raisa Lorane da Silveira
,
Erick Rodrigues Mendes
e
Ian Pereira Costa,
em
9 anos e 4 meses de reclusão,
a serem cumpridas no
regime inicial fechado,
além do

pagamento de
1.399 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022